Tribunal: TJMT
Processo: 1020522-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020522-66.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0001-77 (EMBARGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0001-77 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No 1020522-66.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
EB Comercio de Eletrodomésticos LTDA.
,
e
m face do acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária, que restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI No 7.958/2003 E DECRETO No 1.432/2003 – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA.

1- O não atendimento da finalidade prevista no artigo 8o da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.958, de 25 de setembro de 2003, em vigor à época, autoriza a revogação do benefício fiscal, uma vez que se trata de condição indispensável à sua manutenção.

2- No presente caso, o segmento de comércio varejista, ao qual pertence a Autora, não foi incluído no rol das atividades econômicas prioritárias a autorizar o deferimento ou a manutenção do benefício fiscal, somado ao fato de que houve observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, portanto, não há falar em irregularidade e desconhecimento do ato que culminou no seu desenquadramento.

3- Nos termos do entendimento do STJ, não se trata de revogação de isenção onerosa, não sendo o caso de aplicação da Súmula 544 do STJ, mas de invalidação de laudos constitutivos de benefícios fiscais, elaborados em dissonância com a lei, incidindo ao caso concreto, o verbete sumular n. 473/STF,
in verbis: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.

4- O ato administrativo concessivo do benefício fiscal não gera direito adquirido, devendo ser cancelado de ofício, sempre que o beneficiário não preencha os requisitos legais, não havendo que se falar em violação a segurança jurídica ou ato jurídico perfeito.

Alega que, o Voto de ID. 65180467, que retificou a decisão
a quo
, o fez com fundamento em texto legal não vigente à época dos fatos, pois invocou o art. 8o da Lei 7.985/03, com redação dada pela Lei 9.932/2013 que é posterior à assinatura do Termo de Acordo firmado entre a empresa Embargante e o Embargado.

Aduz, também, que, a decisão exarada no acórdão padece do vício da contradição, posto que, posto que, em sua ementa e em diversos pontos do voto da eminente relatora, é utilizado o léxico 'prioritária', conforme redação do art. 8o da Lei 7.958/2003, dada pela Lei 9.932/2013, cuja semântica é ter prioridade, preferência, primazia frente a outros elementos, um adjetivo que relaciona um substantivo com outro. Ter prioridade pressupõe que outro não a tenha. Já em outros momentos, a douta relatora utiliza do verbete 'exclusivamente' cujo sentido e alcance semântico é muito distinto e até mesmo antagônico ao léxico 'prioritária'.

Esclarece que, a r. decisão não pode ter como premissa que o PRODEIC é prioritariamente para a indústria e concluir que isto se traduz por exclusividade. Estamos diante de uma contradição lógica entre a premissa e a conclusão da decisão. Pois se prioritário, a norma não proíbe, mas permite condicionalmente. E, se exclusivo, há um claro comando de proibição ou de obrigatoriedade e esta contradição deve ser sanada, a fim de preservar a higidez semântica da r. decisão, conforme art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, requer:

a) O acolhimento e integral provimento dos Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos, para que seja sanado o erro material alusivo a adoção de legislação não vigente à época dos fatos, bem como a contradição entre premissa e conclusão e, via de consequência, ser retificada a r. decisão recorrida, mantendo -se incólume a sentença proferida pelo juízo de piso;

b) Ante o disposto no artigo 1.023, §2o., do Código de Processo Civil, que trata acerca dos efeitos modificativos operados em embargos de declaração, requer seja intimada a parte adversa a manifestar -se, querendo

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 71607968).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
EB Comercio de Eletrodomésticos LTDA.
,
e
m face do acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária, que restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI No 7.958/2003 E DECRETO No 1.432/2003 – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA.

1- O não atendimento da finalidade prevista no artigo 8o da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.958, de 25 de setembro de 2003, em vigor à época, autoriza a revogação do benefício fiscal, uma vez que se trata de condição indispensável à sua manutenção.

2- No presente caso, o segmento de comércio varejista, ao qual pertence a Autora, não foi incluído no rol das atividades econômicas prioritárias a autorizar o deferimento ou a manutenção do benefício fiscal, somado ao fato de que houve observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, portanto, não há falar em irregularidade e desconhecimento do ato que culminou no seu desenquadramento.

3- Nos termos do entendimento do STJ, não se trata de revogação de isenção onerosa, não sendo o caso de aplicação da Súmula 544 do STJ, mas de invalidação de laudos constitutivos de benefícios fiscais, elaborados em dissonância com a lei, incidindo ao caso concreto, o verbete sumular n. 473/STF,
in verbis: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.

4- O ato administrativo concessivo do benefício fiscal não gera direito adquirido, devendo ser cancelado de ofício, sempre que o beneficiário não preencha os requisitos legais, não havendo que se falar em violação a segurança jurídica ou ato jurídico perfeito.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso, pretendendo a Recorrente apenas a rediscussão da causa.

Inicialmente, impende ressaltar que a Autora interpôs ação declaratória de nulidade de processo/ato administrativo c/c pedidos condenatórios constitutivos de direito com pedido de tutela provisória de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando que fosse declarada a nulidade do procedimento administrativo de desenquadramento no PRODEIC, ao argumento de que o procedimento se deu sem observância ao devido processo legal, bem como o ato administrativo feriu a regra instituída no artigo 178 do CTN e Súmula 544 STF.

O Magistrado proferiu sentença e julgou procedente os pedidos, por entender que (...)
o desenquadramento da empresa autora do PRODEIC não encontra amparo legal, impondo-se a anulação do procedimento administrativo concernente ao desenquadramento da autora do PRODEIC, porquanto em desconformidade com a legislação e sua vigência no tempo
(Id. 21453525).

Não houve interposição de recurso e os autos foram enviados a este Sodalício para reexame necessário, oportunidade em que esta Câmara de Direito Público retificou a sentença para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais, por entender que o PRODEIC é um benefício destinado exclusivamente a empresas que possuem o CNAE de indústria, o que não é o seu caso, já que é empresa de comércio varejista.

Inconformada, opôs os presentes embargos, alegando omissão e contradição, ao argumento de que foi utilizado do 8o da Lei 7.985/03, com redação dada pela Lei 9.932/2013 que é posterior à assinatura do Termo de Acordo firmado entre a empresa Embargante e o Embargado.

Aduz, ainda, contradição, pois a decisão não pode ter como premissa que o PRODEIC é prioritariamente para a indústria e concluir que isto se traduz por exclusividade. Estamos diante de uma contradição lógica entre a premissa e a conclusão da decisão. Pois se prioritário, a norma não proíbe, mas permite condicionalmente. E, se exclusivo, há um claro comando de proibição ou de obrigatoriedade e esta contradição deve ser sanada, a fim de preservar a higidez semântica da r. decisão, conforme art. 1.022, I do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica os vícios apontados.

Isso porque, quanto a primeira alegação, consoante jurisprudência mencionada no
decisum
embargado (...)
Não há falar em indevida aplicação retroativa de lei nova, para o desenquadramento de benefício fiscal deferido ao contribuinte em tempo a ela pretérito, quando a Administração Pública demonstra assim ter procedido com fundamento no não preenchimento de requisitos exigidos na norma vigente ao tempo da concessão da benesse
.
Ato nulo não produz efeitos, de modo que pode ser revisto pela Administração Pública, a qualquer tempo.

(N.U 0076365-25.2017.8.11.0000, GILBERTO LOPES BUSSIKI, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2019, Publicado no DJE 1/8/2019).

Ademais, a redação original da Lei no 7.958/2003, em seu artigo 8o dada pela Lei 8.607/06 definia que o módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC terá por finalidade precípua alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como estratégicas,
destinadas à produção prioritária de bens e serviços no Estado
.

Ainda, restou consignado no voto que o PRODEIC é um benefício destinado
exclusivamente
a empresas que possuem o CNAE de indústria, o que não é o caso o seu caso, já que é empresa de comércio varejista, não havendo que qualquer contradição, consoante pretende a Embargante.

Sendo assim, o presente caso foi decidido com fulcro em entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer omissão/contradição a ser sanada, objetivando o Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021